Tribunal: TJSP
Processo: 2029214-80.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Ofício requisitório - Verbas de sucumbência - Discussão acerca do valor - Aprovação em detrimento das alegações da agravante - Oferecimento tempestivo - Despacho de homologação ordenando expedição de RPV - Irrelevância do anterior agravo retido, ante a nova decisão - Inexistência de preclusão - Aplicação da Lei 11.960/2009 até a resolução da sua modulação pelo C. STF -

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Ofício requisitório - Verbas de sucumbência - Discussão acerca do valor - Aprovação em detrimento das alegações da agravante - Oferecimento tempestivo - Despacho de homologação ordenando expedição de RPV - Irrelevância do anterior agravo retido, ante a nova decisão - Inexistência de preclusão - Aplicação da Lei 11.960/2009 até a resolução da sua modulação pelo C. STF - Acolhimento dos cálculos apresentados pela municipalidade - Cabimento - Recurso conhecido e improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado - Ausência de obscuridade, contradição, ou omissão do julgado - Declaratórios com natureza infringente e de mero prequestionamento, repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇAO - RECURSO EXTRAORIDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema no 810 do E. STF - RE no 870.947/SE - "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (...)" RECURSO ESPECIAL - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 905 do E. STJ - Resp. no 1.492.221/PR - "(...)2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)" - Acórdão em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF e E. STJ - Decisão mantida.